Tribunal: TJPA
Processo: 0816170-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816170-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOELE BATISTA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CUMPRIMENTO INCOMPLETO DO LAPSO TEMPORAL OBJETIVO. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DA NORMA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA que concedeu indulto natalino à sentenciada Joele Batista Oliveira, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, extinguindo-lhe a punibilidade. O parquet sustenta o descumprimento do requisito objetivo previsto no art. 9º, VII, do referido decreto, pois a apenada havia cumprido apenas 14% da pena até 25/12/2024, restando 16 dias para completar o 1/6 exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exigência do cumprimento de 1/6 da pena até 25/12/2024 deve ser interpretada de forma estritamente literal ou se admite interpretação constitucionalmente orientada, em razão da ínfima diferença temporal (16 dias) e dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indulto natalino, previsto no art. 84, XII, da CF/1988, constitui ato de clemência estatal e medida de política criminal de caráter humanitário, cuja finalidade é a redução da população carcerária e o reconhecimento de esforços de ressocialização.

A jurisprudência do STJ afirma que, em regra, os requisitos do decreto de indulto não comportam interpretação extensiva, dado o caráter excepcional do instituto.

Contudo, a hermenêutica constitucional impõe que a norma seja lida em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar rigor excessivo e formalismo desnecessário.

Exigir o retorno da apenada ao cárcere por apenas 16 dias, após já estar em liberdade e inexistindo registro de falta grave, traduz medida ineficaz para os fins da execução penal e incompatível com o Estado Democrático de Direito.

A aplicação finalística do decreto presidencial, em consonância com os valores constitucionais, legitima a manutenção da decisão concessiva do indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indulto, embora disciplinado por critérios objetivos no decreto presidencial, deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade.

A exigência formal do cumprimento exato do lapso temporal pode ser mitigada quando a diferença for ínfima e a manutenção da pena representar medida desarrazoada e desproporcional.

O retorno da pessoa ao cárcere apenas para cumprimento residual e irrelevante de pena afronta os valores humanitários e a finalidade do indulto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 9º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, precedentes sobre a vedação de interpretação extensiva dos requisitos do indulto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução
Penal
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, nos autos da execução penal nº 2000946-12.2023.8.14.0051, que concedeu o benefício do
indulto natalino
a apenada Joele Batista Oliveira, com base no Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024.

A decisão recorrida reconheceu que o apenado cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos do referido Decreto. Reconheceu-se que, apesar da não integralidade do tempo de pena necessário (1/6), o quantum já cumprido (14%) era suficiente, notadamente frente ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao estado do sistema penitenciário brasileiro.

Em razões recursais o Ministério Público sustenta, em síntese, que a decisão pelo indulto foi equivocada uma vez que a apenada não cumpriu o requisito objetivo temporal, exigido no artigo 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024, pois havia cumprido apenas 14% da pena, quando o mínimo exigido é de 1/6 (aproximadamente 16,66%).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública se manifestou pela mantença da decisão recorrida, argumentando, em resumo que, o juízo de origem fundamentou a adequadamente a concessão do benefício bem como que a diferença de 16 dias entre o tempo da pena cumprido e o mínimo exigido não compromete o entendimento do decreto de indulto.

O Juízo a quo, manteve a decisão agravada.

Instado a se manifestar, a 5º Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento do presente Agravo em Execução e, no mérito, por seu PROVIMENTO.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém (PA), na data do sistema.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele
conheço
.

No mérito, entretanto, não assisto razão ao pleito do Ministério Público, o qual se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que concedeu indulto natalino à sentenciada JOELE BATISTA OLIVEIRA, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

A controvérsia se dá pela suposta inobservância do requisito objetivo temporal, disposto no artigo 9º, VII, de mencionado decreto, que condiciona a concessão do benefício ao cumprimento de 1/6 da pena, até o dia 25 de dezembro de 2024, para os condenados não reincidentes:

Art. 9º
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
(...)

VII -
a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos (...) que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024,
um sexto da pena, se não reincidentes
, ou
um quinto da pena, se reincidentes
.

Não se discute que, na data referida, a executada havia cumprido 14% da reprimenda, restando apenas
16 dias
para completar o lapso necessário. A despeito do parecer ministerial que rechaça qualquer interpretação extensiva ou mitigadora do requisito, entendo que tal leitura, embora formalmente coerente, revela-se desarrazoada e incompatível com os princípios que norteiam a execução penal no Estado Democrático de Direito.

A função da norma de indulto é humanitária, inserida no campo das medidas de política criminal e, portanto, deve ser lida não de forma mecânica, mas à luz dos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade, economicidade processual e dignidade da pessoa humana
, todos de hierarquia constitucional.

No presente caso, consta nos autos que a apenada
não é reincidente
, e a execução diz respeito a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
, em
regime aberto
, iniciada em
13/08/2024
. O cálculo demonstrou que, na data-base estipulada pelo decreto (25/12/2024), o agravado havia cumprido
aproximadamente 134 dias de pena
, correspondendo a
cerca de 14%
,
ou seja,
16 dias a menos
do necessário para alcançar os
150 dias exigidos
(1/6 da pena).

É certo que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
não se admite interpretação extensiva
dos requisitos para concessão do indulto, dado o seu caráter excepcional e gracioso, cuja delimitação compete ao
Presidente da República
, nos termos do
art. 84, inciso XII, da Constituição Federal
.

Contudo, no presente caso, verifico que é necessário fazer uso da hermenêutica jurídica à luz da Constituição, notadamente no que tange aos princípios da dignidade humana, individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade.

Ora, exigir que a apenada retorne ao cárcere, após já ter sido posta em liberdade, tão somente para
cumprir 16 dias remanescentes de pena
, com o escopo exclusivo de formalizar a literalidade matemática de um decreto que busca o alívio humanitário do sistema prisional,
reduz o Direito Penal a um ritualismo desprovido de humanidade
, o que é incompatível com o Estado Democrático de Direito.

O
indulto natalino
, por sua própria natureza, constitui medida de política criminal que visa desafogar o sistema penitenciário e, simultaneamente,
reconhecer o esforço de ressocialização de apenados que não demonstraram resistência à disciplina prisional
. É também, por definição,
instrumento de clemência estata
l
, cuja interpretação deve, sempre que possível,
favorecer o princípio da dignidade da pessoa humana
.

No caso dos autos, inexiste qualquer notícia de falta grave, sendo o regime de cumprimento o
aberto
, e a diferença temporal para a concessão do benefício

tão ínfima que a exigência de retorno à prisão para cumprimento formal do restante da pena representaria evidente afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Não se trata aqui de afastar o cumprimento da lei ou de invalidar os critérios definidos pelo decreto presidencial. Trata-se, antes, de
aplicar a norma segundo a sua finalidade última, que é humanitária
, e impedir que
o rigor excessivo se transforme em crueldade instituciona
l
, sobretudo quando
não há qualquer ganho para a execução penal em manter a apenado encarcerada por mais 16 dias
, após ter tido a extinção da punibilidade deferida com base em sólida fundamentação judicial.

ANTE O EXPOSTO
,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público, mantendo-se
íntegra
a decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA que,
de forma acertada e humanista
, concedeu indulto ao apenado
JOELE BATISTA OLIVEIRA
,
extinguindo-lhe a punibilidade
, nos termos do art. 107, II, do Código Penal.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 17/10/2025